Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes JORGE LUIZ QUADROS PEREIRA E JLQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA para que se manifestem sobre eventual intempestividade do recurso adesivo e acerca da alegação de violação à dialeticidade, contida nas contrarrazões de ID. 60294338. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15